Tribunal: TJPA
Processo: 0811870-51.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811870-51.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: PATRICIA HELENA TAVORA CAPELA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0811870-51.2019.8.14.0301

EMBARGANTE:
PATRÍCIA HELENA TÁVORA CAPELA DE SOUZA

ADVOGADO:
ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA Nº. 10.367; REINALDO MELLO PONTES – OAB/PA Nº. 27.382

EMBARGADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

ADVOGADO: MARLO RUSSO - OAB SP112251-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL PARA JULGAMENTO PRESENCIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL INVIABILIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACÓRDÃO ANULADO. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de agravo interno da embargante, julgado em ambiente virtual, apesar de pedido expresso e tempestivo de inclusão em sessão presencial para possibilitar sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a não observância do pedido de julgamento presencial, com consequente impossibilidade de sustentação oral por parte da embargante, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação do acórdão proferido em plenário virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de retirada de pauta para julgamento presencial foi apresentado de forma tempestiva, tendo sido indevidamente desconsiderado pela Secretaria do Tribunal.

4. A omissão em garantir a sustentação oral implica violação ao direito de defesa da parte, tornando nulo o julgamento por vício procedimental.

5. Presentes os vícios de omissão e nulidade processual, cabível o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para anulação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão de ID nº 32837513 e determinar que o recurso de agravo interno em apelação seja submetido a novo julgamento em sessão presencial.

Tese de julgamento:
1. A não observância de pedido tempestivo de julgamento presencial, com consequente inviabilização da sustentação oral, configura cerceamento de defesa. 2. É nulo o julgamento realizado em plenário virtual quando desconsiderado pedido de retirada de pauta com o fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher aos Embargos de Declaração interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por PATRÍCIA HELENA TÁVORA CAPELA DE SOUZA, em face do acórdão de id. 32837513, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno em Apelação interposto pela embargante, assim ementado:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À AUTORA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.[...]”

A Embargante alega que o julgamento do Apelo é nulo porque, embora tenha protocolado petição requerendo que o Recurso de Agravo Interno em Apelação fosse incluído na sessão presencial, a peça processual foi ignorada e o Recurso julgado desfavoravel, em ambiente virtual.

Argumenta que pleiteou a retirada dos autos da pauta do plenário virtual para que fosse incluído na modalidade peresencial, para que seu Advogado pudesse sustentar oralmente. Assevera que o julgamento cerceou seu direito de defesa.

Assim, pugna pela declaração de nulidade daquele julgamento, com a inclusão na modalidade presencial.

Contrarrazões ofertadas no id. 33618706, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

Conforme relado, inicialmente, a Embargante pretende a anulação do julgamento do Recurso de Agravo Interno em Apelação, sob a tese de que formulou pedido para que aquele recurso fosse julgado em pauta de julgamento presencial; todavia, foi julgado em ambiente virtual, e a Câmara, à unanimidade, negou-lhe provimento.

Na hipótese, de fato, o Advogado da Embargante solicitou tempestivamente (id. 31927142), a retirada do Recurso da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que fosse julgado em sessão presencial. Contudo, por equívoco o feito não foi retirado da pauta virtual.

Aliás, não se descarta a ocorrência de falha no sistema, o que reforça a possibilidade de que, embora tenha havido a retirada solicitada, por defeito técnico não houve o adequado processamento do ato.

Nessa esteira, evidente o equívoco da Secretaria e a nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento ao direito de defesa da Embargante, haja vista que o Advogado por ela constituído acabou impedido de realizar a sustentação oral, que poderia, em tese, modificar o resultado do julgamento.

Evidenciado o cerceamento de defesa, impositiva a nulidade do julgamento. No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – 1º E 2º RECURSOS ACOLHIDOS, 3º RECURSO PREJUDICADO. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão. (TJ-MT 00066339320118110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022).

Portanto, diante da manifesta nulidade e do prejuízo dela advindo, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, anulo o Acórdão de Id. 32837513, para que o Recurso de Agravo Interno em Apelação seja submetido a novo julgamento.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, para anular o acórdão de id. 32837513, para que o Recurso de Apelação seja submetido a novo julgamento na sessão presencial, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026